Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA “INTERNET”. VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. NARRATIVA SUGESTIVA DE “GOLPE” USUALMENTE PRATICADO (LEI 9.099/95, ART. 5o). INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS GERAIS DE CAUTELA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a concessão de tutela de urgência à determinação de anotação de restrição de transferência do veículo; e a condenação da parte requerida à entrega do veículo, ou, subsidiariamente, a condenação ao pagamento da quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Sustenta, em síntese, que: (a) visualizou, em 22.5.2021, um anúncio no site OLX de venda de Toyota/Corolla, placa JHT-9751/DF; (b) entrou em contato com o suposto vendedor (“Jorge”), que teria se apresentado como cunhado do requerido, e teria acertado o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil) pela compra do veículo; (c) em 26.5.2021, no Cartório de Notas de Taguatinga/DF, o requerente, após a confirmação do requerido de que poderia realizar a transferência bancária para a conta indicada por “Jorge”, transferiu a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil) para a pessoa de “Pâmela Danúbia de Souza”; (d) realizada a transferência nos moldes acordados, o requerido teria se negado a entregar o veículo à parte requerente, porquanto a requerida, proprietária do veículo e mãe do recorrido, não teria recebido nenhum pagamento; (e) o requerente e o requerido, ao perceberem o bloqueio no aplicativo de mensagens, deram-se conta da fraude.
II. No microssistema dos Juizados Especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum (Lei 9.099/95, art. 5o).
III. No caso que ora se apresenta, o recorrente não logrou êxito em comprovar que a parte requerida teria agido em conluio com “Jorge” (eventual fraudador – terceiro estranho à lide), até porque a negociação do preço teria sido realizada diretamente com o intermediário/estelionatário. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, art. 373, I).
IV. Entrementes, as provas produzidas evidenciam que tanto o requerente quanto a parte requerida teriam sido vítimas de “golpe” de estelionatário, a quem foi transferido o valor concernente ao pagamento do veículo anunciado por meio do anúncio clonado (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1168145, DJE 27.5.2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1180865, DJE 1o.7.2019).
V. Não se pode deslembrar que, apesar de se tratar de ocorrência não rara no mundo do comércio eletrônico (Lei 9.099/95, art. 5o), o requerente não teria agido com o dever de cautela necessário à concretização de negócio jurídico em ambiente virtual, na medida em que realizou transferência bancária para a conta corrente de beneficiária estranha à negociação, a qual não seria a proprietária do automóvel, muito menos teria recebido procuração por parte desta para aludido fim. No mais, é fato incontroverso que o requerente, em 25.5.2021, teve acesso ao documento “autorização para transferência de propriedade de veículo – digital” (ID 32242004 e ID 32242006, p. 8/11), em que consta os dados comprobatórios da propriedade do automóvel (em nome da requerida), além do valor de venda declarado (R$ 49.700,00 – quarenta e nove mil e setecentos reais).
VI. Por conseguinte, ante a ausência de ato ilícito imputável aos requeridos, não prosperam os pleitos formulados. Ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil (CC, art. 186 e art. 927). Irretocável a sentença ora revista.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).